Tribunal: TJMT
Processo: 0011317-78.2015.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011317-78.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (APELANTE), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SEM LESÃO MORAL E MATERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário autoriza a instituição financeira a obter a liquidação da totalidade das obrigações do emitente devedor, podendo, inclusive, utilizar das garantias reais ali constituídas representadas pela cessão fiduciária.

Não há que se falar em indenização por dano moral e material, quando o título é válido e a cobrança legítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Durval Ribeiro Gouveia Junior
,
visando reformar a sentença, de Id. n.º 15364998, proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 11317-78.2015.811.0004 , Cód. 213126, ajuizado em face de Banco do Brasil S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, por força da sucumbência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 15365455, o apelante aduz que o banco não cumpriu o que está disposto na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/0468-3, na medida em que realizou a cobrança do valor total de R$388.877,72 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), em 21.10.2015, de forma antecipada, quando o pacto previa o vencimento da dívida em 21.10.2019.

Sustenta que a contestação apresentada pelo banco é intempestiva, sendo necessário decretar a sua revelia, nos termos do art. 344 e 355 do CPC.

Assevera que o contrato previa a possibilidade de se fazer a renovação simplificada do débito, porém a instituição financeira não lhe possibilitou isso, exigindo a quitação integral do saldo.

Aduz que enviou proposta extrajudicial ao banco, todavia não obteve resposta. Afirma ser cliente da instituição financeira desde o ano de 1987 e a partir do dia 15.10.2015 passou a ser tratado como inadimplente, pois a operação foi considerada vencida, tendo sido retirado de sua conta a quantia de R$20.592,64 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) incluindo o saldo do cheque especial.

Alega, ainda, que não houve qualquer inadimplemento contratual de sua parte. Requer, ao final, a procedência da ação para: a) decretar a revelia do banco recorrido; b) determinar que o banco a respeite o contrato com vencimento para o dia 21.10.2019, com juros de 6,5% ao ano, sob pena de multa diária; c) condenar o banco ao pagamento de danos morais no importe de R$902.349,48 (novecentos e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos); d) determinar ao o banco a restabelecer todas as condições de regularidade da conta vinculada a cédula rural, assim como da conta corrente, estornando os valores nela lançados indevidamente; e) determinar a remoção de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e. por fim; f) condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20%.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 15365477, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante firmou com o apelado, em 20.10.2014, uma Cédula Rural Pignoratícia, em que lhe foi disponibilizado o valor de R$388.877,72 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) - Id. n.º 1563996.

O apelante aduz que em 15.10.2015 foi realizada, de forma indevida, uma cobrança pelo banco, referente a esta cédula, pois o vencimento havia sido firmado para o dia 21.10.2019.

O Magistrado
a quo
entendeu que o banco apelado deu cumprimento à previsão contratual, que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência, e não cometeu qualquer ato ilícito passível de indenização, dando ensejo ao inconformismo da parte autora.

Pois bem, feito um breve relato sobre os fatos, passo à análise das razões recursais, por tópicos.

De acordo com o acervo processual apresentado, não vejo razão para reformar a sentença, pois ficou respaldado nos autos que a instituição financeira antecipou o vencimento do débito em razão da inadimplência do devedor.

O próprio recorrente informa em petição de Id. 15364993 que a instituição financeira moveu a Ação de Execução nº 7720-33.2017.811.004 com amparo na mesma cédula rural. Na Inicial da execução, constante no Id. 15364994, o banco informa que as partes firmaram a citada cédula com vencimento determinado para o dia 21.10.2019, todavia, os encargos da operação seriam exigidos trimestralmente durante o período de carência, conforme disposto na cláusula denominada “Forma de pagamento, parágrafo primeiro”-fl.03, de modo que, não havendo a pontualidade do pagamento nas datas em que foram exigidos os juros, a aplicação da cláusula de “vencimento antecipado” tornou-se impositiva.

Vê-se, portanto, que em razão do não pagamento dos encargos da operação houve o vencimento antecipado da totalidade do débito, conforme preceituam as indicações de FORMA DE PAGAMENTO - PARÁGRAFO PRIMEIRO e VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO constante na páginas 3 e 4 da cédula - Id. 15363996.

Como bem ponderou o Julgador
a quo
“
...à fl 27 conta que em 15outubro/2015, o ora autor deveria quitar o valor correspondente ao saldo devedor do ciclo financiado, com os encargos pactuados. Contudo, como não o fez,
foi expedida a notificação extrajudicial (fl. 46), com a expressa indicação do vencimento antecipado do débito
.”
Id. 15364998.

Desse modo, o vencimento antecipado autorizou a instituição financeira a obter a liquidação da totalidade das obrigações do emitente devedor.

Ademais, até o presente momento, quando já ultrapassado o prazo final estipulado (21.10.2019), o recorrente não demonstrou ter realizado o pagamento de qualquer valor referente a cédula bancária.

Em relação ao argumento de que havia a possibilidade de alongar a dívida, tal possibilidade não se trata de mera faculdade da instituição financeira, mas de obrigatoriedade em conceder a securitização das dívidas do agricultor,
contudo, deve ser observada a presença dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício.

E, no caso em tela, verifico que não conseguiu o apelante comprovar que tenha preenchido o requisito atinente ao pedido de liquidação ou prolongamento da dívida rural no prazo estipulado pela norma junto à instituição financeira, isto porque não há qualquer informação a respeito nos autos, além da alegação de que se dirigiu ao banco e procurou o gerente.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça entabulado na Súmula 298, que determina que o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas, é direito do devedor que cumpre os requisitos previstos na Lei nº 9.138/95 e as Resoluções nºs. 2.238 e 2.471, do Banco Central do Brasil, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTA COMPROVAÇÃO. 1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural. 2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 765122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008).

“Civil e Processo civil. Agravo no recurso especial. Securitização dos débitos. - Constitui direito subjetivo do devedor, atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/95, o alongamento de dívida originária de crédito rural. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem, devendo este prosseguir na esteira do devido processo legal - Inviável a discussão, em sede de recurso especial, de questões não analisadas pelo Tribunal de origem. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 769379/SP, 3ª Turma, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007).

“DIREITO ECONÔMICO. CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO DO MUTUÁRIO. I. É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural. II. Verificada na instância de origem o direito à securitização, afasta-se a exigibilidade do crédito rural, bem como a higidez do título executivo. III . Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 788897/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 29.06.2006).

Dessa forma, como já mencionei, não há o que se falar aplicação da Resolução.

Assim, considerando que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, não há que se falar em dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS DE EMISSÃO DE TERCEIROS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA Nº 297 DO STJ – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – PROTESTOS DOS TÍTULOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AMPARADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SEM LESÃO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário autoriza a instituição financeira a obter a liquidação da totalidade das obrigações do emitente devedor, podendo, inclusive, utilizar das garantias reais ali constituídas representadas pela cessão fiduciária. Não há que se falar em indenização por dano moral e material, quando o título é válido e o apontamento ao protesto legítimo.” (TJ/MT. N.U 0003707-50.2012.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85,§ 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$11.000,00 (onze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020